Tribunal: TJSP
Processo: 1003516-03.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. Cobrança de crédito decorrente de aluguel de imóvel. Preliminares, as quais se confundem com o mérito, afastadas. Inépcia e falta de interesse não caracterizados. Mérito propriamente dito. Inexistência de conexão, análise, todavia, efetuada de forma contextualizada, inclusive para não afrontar a segurança

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. Cobrança de crédito decorrente de aluguel de imóvel. Preliminares, as quais se confundem com o mérito, afastadas. Inépcia e falta de interesse não caracterizados. Mérito propriamente dito. Inexistência de conexão, análise, todavia, efetuada de forma contextualizada, inclusive para não afrontar a segurança jurídica. Questões analisadas em outro processo sentenciado, que não comporta revolvimento nestes autos. Título executivo extrajudicial, cuja obrigação se reveste de certeza, exigibilidade e liquidez. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003516-03.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
apelantes MANOEL DIAS DE OLIVEIRA e MARIA LUIZA BONALDO DIAS
DE OLIVEIRA, é apelado CONDOMÍNIO TIVOLI SHOPPING CENTER.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003516-03.2019.8.26.0533
2
Apelação Cível no 1003516-03.2019.8.26.0533 – Santa Bárbara D'Oeste
Apelantes: Manoel Dias e Maria Luiza Bonaldo Dias de Oliveira
Apelado: Condomínio Tivoli Shopping Center
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42713)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença
que
julgou
improcedentes
embargos à execução. Cobrança de crédito
decorrente
de
aluguel
de
imóvel.
Preliminares, as quais se confundem com o
mérito, afastadas. Inépcia e falta de
interesse
não
caracterizados.
Mérito
propriamente dito. Inexistência de conexão,
análise,
todavia,
efetuada
de
forma
contextualizada, inclusive para não afrontar
a segurança jurídica. Questões analisadas
em outro processo sentenciado, que não
comporta revolvimento nestes autos. Título
executivo extrajudicial, cuja obrigação se
reveste de certeza, exigibilidade e liquidez.
Honorários advocatícios majorados nos
termos do artigo 85, § 11o, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 356/361) interposta
por Manoel Dias de Oliveira e Maria Luiza Bonaldo Dias de Oliveira
contra a sentença (fls. 350/353) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, que julgou
improcedentes os embargos por eles opostos contra a execução de título
extrajudicial ajuizada por Condomínio Tívoli Shopping Center.
Inconformados, referidos executados, embargantes à execução, tecem
considerações a respeito dos fatos e do andamento processo. Apegam-se
à menção em relação ao Instrumento Particular de Promessa de Cessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003516-03.2019.8.26.0533
3
de Utilização da Estrutura Técnica do Shopping Center denominado
Tivoli Shopping Center, bem como ventilam a existência do que dizem
outros contratos. Lançam digressões acerca da dúvida em relação à
cobrança, se dúplice. Insistem na alegação de inépcia e, para tanto,
dentre outras ventilam discussão nos autos da ação de rescisão
contratual c.c. perdas e danos materiais e morais
autos n.o
1000955-74.2017.8.26.0533. Também insistem no argumento de falta
de interesse de agir do condomínio. Objetivam e requerem, em suma, a
procedência dos embargos à execução. Postulam o provimento do
apelo, bem como a reforma da sentença, nos termos que mencionam.
Foram
apresentadas
contrarrazões
pelo
exequente, embargado à execução, Condomínio Tivoli Shopping Center
(fls. 365/375). Pugna pelo não provimento do apelo, bem como pela
manutenção da sentença.
É o relatório.
De
início,
extrai-se
dos
autos
a
alta
litigiosidade entre as partes, tanto que, por exemplo, de um lado há
execuções promovidas pelo condomínio contra Manoel Dias de Oliveira
e sua esposa Maria Luiza Melhado Lima Maciel e de outro a ação de
revisão contratual c.c. indenizatória ajuizada por referidos contra tal
condomínio.
Nesse passo, em apertadíssimo histórico
processual, consta a execução autos n.o 1003282-55.2018.8.26.0533 e
os
respectivos
embargos
à
execução

autos
n.o
1003516-03.2019.8.26.0533, que são os aqui mais especificamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003516-03.2019.8.26.0533
4
tratados.
Há, ademais, a ação de rescisão contratual,
cumulada com perdas e danos e indenização por dano moral autos n.o
1000955-74.2017.8.26.0533 ajuizada por M J Dias de Oliveira Lanches
Ltda. contra o Condomínio Tivoli Shopping Center; e há os embargos à
execução autos n.o 1005937-97.2018.8.26.0533 opostos por M J Dias
de Oliveira Lanches Ltda., Manoel Dias de Oliveira e Maria Luiza
Bonaldo Dias de Oliveira contra a execução
autos n.o
1003282-55.2018.8.26.0533, ajuizada pelo condomínio aqui tratado.
Muito bem.
Em que pese inexistente a conexão entre as
ações mencionadas, até porque julgadas separadamente, a questão
comporta (re)análise recursal contextualizada, no essencial, até para
preservação da segurança jurídica, evitando-se decisões conflitantes, e
isso a parte insurgente de certa forma reconhece que ocorreu na
sentença combatida, tanto que ventilou no apelo, com todas as letras,
que o nobre juízo a quo agiu com acerto em determinar a reunião dos
processos (fls. 361).
Feito
o
resumido
apanhado
histórico
supramencionado e a observação acima, o que se tem é que a sentença,
devidamente motivada, bem como fundamentada, não comporta
modificação.
As suscitadas preliminares de inépcia e de
falta de interesse de agir confundem-se com o mérito. De todo modo,
de forma pragmática, objetiva, inicia-se por elas rejeitando-se referidas.
Não há inépcia.
Primeiro porquanto referida tem como base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003516-03.2019.8.26.0533
5
título executivo extrajudicial, ou seja, o Contrato de Locação, do qual
consta o preenchimento dos requisitos legais como a assinatura dos
contratantes e das testemunhas, do qual integrante e complementar a
referido a Escritura Declaratória de Normas Gerais Complementares e
Reguladoras do Funcionamento e das Locações do Tivoli Shopping
Center e Regimento Interno. Dos autos consta, ademais, a pertinente
planilha de cálculo, a qual pormenorizada, ainda que não concorde com
os demonstrativos e valores a parte insurgente.
Segundo, na medida em que a respeito já
houve manifestação judicial na sentença proferida nos autos da ação de
rescisão contratual, cumulada com perdas e danos e indenização por
dano moral autos n.o 1000955-74.2017.8.26.0533, cuja reprodução do
teor é desnecessária, porquanto já consta da sentença aqui
especificamente combatida (fls. 351/352).
Portanto, cuida-se de execução apoiada em
obrigação líquida, certa e exigível, o que também faz cair por terra a
outra suscitada preliminar, ou seja, de falta de interesse de agir.
A
supramencionada
ação
de
rescisão
contratual, cumulada com perdas e danos e indenização por dano
moral autos n.o 1000955-74.2017.8.26.0533 também acabou por
resolver a questão quanto à legalidade do contrato, ou seja, das
respectivas cláusulas contratuais e no tocante à responsabilidade civil,
sendo que ao menos até o momento, hígido encontra-se o teor de tal
decisão, não tendo sido, frise-se, ao menos por ora, obstado por decisão
superior, ou seja, do Tribunal pertinente.
Assim, as alegações da parte insurgente não
maculam o julgado, não comportando nestes autos específicos o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003516-03.2019.8.26.0533
6
revolvimento das questões decididas nos autos daquela ação de rescisão
contratual c.c. indenizatória.
Por tudo isso, e mais do que dos autos consta,
frise-se, a partir de uma análise contextualizada dos autos, a
manutenção da sentença combatida, a qual deu correto deslinde à
controvérsia, é de rigor, resultando hígida a improcedência dos
embargos à execução opostos.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Mantida a sentença e diante do trabalho
adicional em grau recursal com a apresentação de contrarrazões, impõe-
se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento),
passando para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos
do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015.

Posto isto, nega-se provimento à
apelação.
Mario A. Silveira
Relator